Tribunal: CARF
Processo: 13850.720032/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720032/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.387 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O requerimento de parcelamento implica na desistência da impugnação ou do
recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundamentam as referidas impugnações ou recursos
administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
No presente caso, fora lavrado Auto de Infração que efetuou o lançamento de
multa isolada no percentual de 150%, em razão da não homologação de DCOMP da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720032/2019-84
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720032/2019-84

contribuinte, com fundamento no Art. 18, “caput” e §2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada
pela Lei no 11.488/07.
Consta no Despacho Decisório da referida DCOMP, que a contribuinte pleiteou
crédito de saldo negativo, tendo sido intimada a apresentar documentação hábil e idônea das
retenções informadas, entretanto, não houve manifestação. Em decorrência da inércia da
contribuinte, a unidade fiscal indeferiu o crédito e não homologou a declaração de compensação.
Irresignada com o mencionado lançamento, a interessada apresentou manifestação
impugnação, por ela denominada como pedido de reconsideração, alegando:
i.
Que foi vítima da má-fé de terceiros, e afirma que passou a adotar rigoroso
mecanismo de combate a fraudes, visando garantir total transparência em
suas atividades;
ii.
Que o Fisco não excluiu da base de cálculo o valor referente ao ano de
2012, acrescentando que se mantido esses valores na base de cálculo, a
contribuinte será cobrada 2 (duas) vezes pela incidência do mesmo tributo;
iii.
Que, considerada a sua boa-fé, e a falta de qualquer dolo em suas atitudes,
pugna pela reconsideração da alíquota aplicada, revisando-a para 50%;
iv.
Que a divergência apurada, se deu por intervenção de terceiros, que
abusando do poder outorgado por procuração, inseriu dados não consistentes
com a contabilidade da contribuinte, uma vez que, perante os registros
contábeis, não existe tal montante a ser creditado. Assim, o erro grosseiro
praticado pelo consultor, visto a divergência entre a contabilidade, DIPJ,
DCTF e os Per/Dcomps;
v.
Por fim, requer os seguintes pedidos: a) a exclusão da base os valores ao
ano de 2012; b) a redução da alíquota para o percentual de 20%; c) que seja
autorizado o parcelamento do débito no tempo máximo permitido; d)
alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento dos recursos dos
despachos decisórios 0013/2019, 0014/2019 e 0015/2019.

Em seguida, após a apuração de que a contribuinte havia realizado o parcelamento
do presente débito, e posteriormente manifestado a sua desistência, houve o saneamento do
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720032/2019-84

processo para fins de apartar a parte não impugnada, e encaminhar o processo para apreciação
pela DRJ, por meio de Despacho de Encaminhamento constante nos autos, em que fora
solicitado pronunciamento quanto ao prosseguimento ou não do litígio.
Ao julgado o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Que não há nada a observar no tocante a exclusão de valores referentes ao
ano de 2012, vez que a multa incide sobre o valor do débito confessado na
DCOMP não homologada, o que não inclui quaisquer valores referentes a
este período;
ii.
Que quanto a redução do percentual da multa, o exame do Art. 18 da Lei
no 10.833/2003, deixa claro que o legislador não dispõe qualquer margem
de interpretação à autoridade judicante, sendo incabível reduzir a multa;
iii.
Que a suspensão da exigibilidade da multa permanece apenas até decisão
final administrativa, e não do julgamento dos despacho decisórios, como
pleiteado;
iv.
Que as DRJ’s não tem competência para deferir parcelamentos de débitos,
os quais devem ser encaminhados à Delegacia da Receita Federal que
jurisdiciona o domicílio fiscal da interessada;
v.
Conclui pela improcedência da impugnação, mantendo a integralidade do
crédito tributário em litígio.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos:
i.
Alega inicialmente que foi vítima de um golpe realizado por uma
organização criminosa, que prometia as empresas uma possibilidade de
melhor gestão de seus tributos, tendo apresentado à recorrente que havia
procedido a compensação dos créditos tributário; Que esta organização foi
desmascarada em ação promovida pela Polícia Federal, em que várias
pessoas foram detidas, e bens foram apreendidos; Que como ficou
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720032/2019-84

definido na própria denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal
no Processo no 50195440420194047200, da 1a Vara Criminal da Justiça
Federal de Florianópolis, as empresas foram vítimas;
ii.
Posteriormente, argumenta ter sido vítima de um crime em que, crendo na
licitude do negócio deixou de efetuar os pagamentos dos tributos devidos à
Receita Federal, passando a pagar mensalmente, diretamente aos
criminosos, os valores correspondentes aos tributos com deságio de cerca
de 30%; que vem sofrendo com duplo prejuízo, pois ao pagar os valores
diretamente aos criminosos, não repassou a União, e estaria sendo cobrado
do valor dos tributos acrescidos de altas multas, juros e correção
monetária;
iii.
Entende que, demonstrada a sua boa-fé, seria desarrazoada a manutenção
da multa de 150%, pleiteando o seu cancelamento;
iv.
Aduz que a falta de comprovação da origem dos créditos compensados é
motivo suficiente para a glosa da compensação, contudo, não é possível
presumir o dolo do sujeito passivo, não se devendo manter a exigência da
multa isolada;
v.
Por fim, nos pedidos, requer primordialmente o cancelamento da multa de
150%; e subsidiariamente que seja reduzido o percentual para 50%, ou no
menor patamar permitido;

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720032/2019-84

O presente recurso é tempestivo, entretanto, não atende os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, e na Portaria MF no 343 (Regimento Interno
do CARF.
Conforme consta no relatório, a contribuinte já havia realizado o parcelamento do
débito do presente processo, tendo posteriormente manifestado a sua desistência para fins de
julgamento da sua Impugnação.
Verifica-se que a autoridade fiscal, ao realizar o saneamento do processo, proferiu
Despacho no sentido de encaminhar o processo para “a DRJ para pronunciamento quanto ao
prosseguimento ou não do litígio, uma vez que houve o pedido de parcelamento e posterior pedido
de cancelamento do parcelamento”.
Apesar disso, observa-se no acórdão “a quo” que a autoridade julgadora sequer
apreciou o disposto no referido Despacho, tendo conhecido e julgado o mérito da peça impugnatória.
Contudo, entendo a DRJ que conheceu indevidamente da Impugnação, vez que a
adesão ao parcelamento configura-se a renúncia ao contencioso administrativo fiscal.
Isto porque, independentemente da contribuinte ter manifestado posterior
desistência do parcelamento, ao ter realizado a sua adesão, houve a confissão irretratável da
dívida, não sendo mais cabível o julgamento do lançamento em sede administrativa.
Importante ressaltar que tal entendimento encontra previsão expressa no §2o do
Art. 78, Anexo II, do Regimento Interno do Carf:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.”

Assim sendo, entendo que o presente recurso não dever ser conhecido.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720032/2019-84

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital